Tribunal: TJSP
Processo: 1003597-77.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos
de
declaração
de
no
1003597-77.2018.8.26.0438/50000,
da
Comarca
de
Penápolis, em que é embargante CLEALCO AÇÚCAR E
ÁLCOOL
S/A
e
são
embargados
VALDECIR
FRANCISCO
LOPES
e
EUGENIA
THIEMI
SACOMOTO KEUSSEYAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003597-77.2018.8.26.0438/50000 - Cq 14820e
2
Voto no 43.036
Embargos de declaração de no
1003597-77.2018.8.26.0438/50000
2a Vara de Penápolis
Embargante: Clealco Açúcar e Álcool S/A
Embargados: Valdecir Francisco Lopes e Eugênia Thieme
Sacomoto Keusseyan
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ré na demanda por rescisão de
parceria agrícola interpõe embargos declaratórios ao
acórdão (fls. 1279/1287). Afirma-o contraditório e insiste
em que a homologação de seu plano de recuperação
judicial implica “novação dos créditos existentes até
então” e que “a cobrança em comento” compreende
parcelas em atraso das safras de 2016 a 2018 e objeto de
contrato celebrado em 2013, fato gerador anterior ao
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003597-77.2018.8.26.0438/50000 - Cq 14820e
3
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou
os fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
O tema questionado recebeu fundamentação expressa, como admite a própria embargante.
O que ela pretende é rediscutir o
julgado, diante do evidente inconformismo com a solução
e do inadmissível caráter infringente de sua manifestação,
a que não se prestam os embargos declaratórios, que, por
isso e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator